Tribunal: TJSP
Processo: 2099595-69.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
Agravo de Instrumento. Tutela antecipada antecedente de obrigação de fazer c./c. tutela cautelar de provas. Plataforma de comércio eletrônico. Conta bloqueada. Valores retidos. Decisão agravada que indeferiu a gratuidade de justiça por ausência de evidência de merecimento do benefício, bem como indeferiu a tutela de urgência para liberar a importância alegadamente retida de forma injustificada

Ementa:
Agravo de Instrumento. Tutela antecipada antecedente de obrigação de fazer c./c. tutela cautelar de provas. Plataforma de comércio eletrônico. Conta bloqueada. Valores retidos. Decisão agravada que indeferiu a gratuidade de justiça por ausência de evidência de merecimento do benefício, bem como indeferiu a tutela de urgência para liberar a importância alegadamente retida de forma injustificada pelas Agravadas. Pedido recursal visando o deferimento dos benefícios da justiça gratuita, bem como a concessão da tutela para que as Agravadas restituam à Agravante os recursos bloqueados indevidamente e apresentem os documentos que fundamentam a retenção questionada. Argumentos recursais que não prosperam. Provas que demonstram a inexistência dos pressupostos legais autorizadores da concessão da gratuidade processual. Necessidade de formação do contraditório para o conhecimento da causa pelo MM. Juízo "a quo". Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.